Tribunal: TJMT
Processo: 1066203-67.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066203-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. DE ARAUJO MARTINS TRANSPORTE - CNPJ: 30.129.471/0001-65 (RECORRENTE), ALLEXANDRA MOMESSO NOGUEIRA - CPF: 052.449.711-74 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0005-64 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.851.574/0001-20 (RECORRIDO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1066203-67.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MOTZ TRANSPORTES LTDA.

Recorridas: V. DE ARAUJO MARTINS TRANSPORTE e G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/03/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE ESPERA. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por estadia, em razão da alegada retenção de veículo por 180 horas durante operação de descarga, com fundamento na Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora comprovou, de forma suficiente, o período exato de permanência do veículo à disposição para descarga, apto a justificar a indenização por estadia prevista na Lei nº 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por estadia exige a comprovação do momento de chegada do veículo ao destino e do tempo efetivo de espera superior ao prazo legal de cinco horas, conforme art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007.

Incumbe ao transportador comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo admissível a condenação com base em presunções.

Os documentos apresentados, como comprovantes de estacionamento e registros de recusa de carga, demonstram apenas a presença do veículo em datas específicas, sem comprovar de forma contínua e inequívoca o período integral de paralisação alegado.

A ausência de prova clara do marco inicial e final da retenção impede a aferição do tempo de espera e a verificação da extrapolação do prazo legal.

A obrigação do embarcador ou destinatário de registrar o horário de chegada do veículo não implica inversão do ônus da prova nem dispensa o autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A fragilidade probatória compromete a segurança jurídica e impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige prova documental idônea do horário de chegada e do período de permanência do veículo.

A ausência de comprovação precisa do tempo de espera inviabiliza a caracterização do atraso e afasta o dever de indenizar.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à indenização por estadia incumbe ao transportador, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 5º e 9º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1006964-24.2025.8.11.0037, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:

“1 – CONDENAR as Promovidas G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME e MOTZ TRANSPORTES LTDA, de forma solidária, a pagar à parte Autora (V. DE ARAUJO MARTINS TRANSPORTE) o valor de R$ 20.822,40 (vinte mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), a partir do inadimplemento, pelo IPCA, com a aplicação dos juros de mora a partir da negativa do recebimento da carga (07/06/2025) pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6, até a data do efetivo pagamento.”

A recorrente arguiu preliminares de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, uma vez que, o artigo 5º - A, §2º, da Lei 11.442/07 ao estabelecer a responsabilidade pelo pagamento do frete, institui a solidariedade entre o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. decisão:

“(...)
Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC.

Passo a análise das preliminares.

A cadeia de transporte de cargas é complexa, envolvendo múltiplos atores. A Lei nº 11.442/2007, em seu art. 5º-A, § 2º, estabelece a responsabilidade solidária entre o contratante, o subcontratante, o cossignatário e o proprietário da carga pelo adimplemento do frete. As verbas de estadia, previstas no Art. 11 da mesma lei, são consectárias diretas do contrato de transporte e, portanto, estão abrangidas por essa solidariedade. Tendo ambas as promovidas participado da cadeia de subcontratação que viabilizou o transporte, são partes legítimas para responder pela indenização decorrente de eventuais falhas nessa operação. Assim, Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva.

A promovida G2LOG alega a incompetência deste juízo, pois o Autor (pessoa jurídica) não teria comprovado sua qualificação tributária (ME/EPP). O Autor anexou aos autos o Comprovante de Opção pelo Simples Nacional e, posteriormente, documentos empresariais que atestam seu enquadramento como Microempresa (ME). Os documentos são suficientes para satisfazer o Enunciado 135 do FONAJE e firmar a competência deste Juizado Especial.

Deixo para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso inominado, pois, em primeiro grau, a prestação jurisdicional, em sede de Juizados Especiais, é gratuita.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo a análise do mérito.

Os pedidos da parte requerente são procedentes.

Trata-se de ação proposta por V. DE ARAUJO MARTINS TRANSPORTE em desfavor MOTZ TRANSPORTES LTDA e G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME na qual a parte autora requer a condenação da parte ré em indenização pela demora na liberação da carga e retenção do veículo.

O cerne da controvérsia reside em definir se a retenção do veículo do Autor no destino por 180 horas configura falha operacional da destinatária, gerando o dever de indenizar a estadia conforme a Lei 11.442/2007.

A Lei nº 11.442/2007, que regula o transporte rodoviário de cargas, é clara ao estabelecer um prazo máximo para as operações de carga e descarga:

Art. 11. [...] § 5º O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância [...]

O Autor comprovou de forma robusta o tempo de espera. Os documentos demonstram que o caminhão (placa FHN0H92) chegou ao pátio para descarga em 07/06/2025, às 09h28min. O descarregamento, contudo, só foi efetivamente concluído em 14/06/2025, às 21h19min.

O período total de paralisação foi de 180 horas, extrapolando em muito o limite legal de 5 horas.

A tese de defesa dos promovidos se baseia na excludente de responsabilidade do Art. 12 da mesma lei, que afasta o dever de indenizar se o dano (atraso) decorrer de "vício próprio" da mercadoria ou "ato imputável ao expedidor". Para isso, alegam que a carga foi recusada por estar "contaminada" ou "avariada".

Contudo, essa alegação não se sustenta diante do conjunto probatório.

Embora os comprovantes de recusa mencionem "semente tóxica”, o fato é que a carga foi, ao final, entregue e recebida. Se a mercadoria estivesse, de fato, imprestável ou contaminada a ponto de justificar uma recusa legítima, ela não teria sido aceita 7 dias depois, ainda que em localidade diversa.

As recusas sucessivas, seguidas de uma inspeção (alegada pelo Autor) e posterior aceitação final, caracterizam uma evidente falha operacional e logística da parte destinatária/contratante. O transportador (Autor) não pode ser penalizado e obrigado a arcar com o prejuízo de ter seu principal instrumento de trabalho (o caminhão) retido por uma semana, enquanto os contratantes resolviam internamente seus procedimentos de recebimento.

Deste modo, a retenção do caminhão por 180 horas, portanto, configura falha operacional da destinatária, gerando o dever de indenizar a estadia conforme a Lei 11.442/2007.

Quanto ao cálculo, o Autor utiliza a fórmula correta: Horas x Toneladas x Tarifa.

A alegação da promovida MOTZ de que as 5 horas de tolerância devem ser deduzidas do total é improcedente. O § 8º do Art. 11, incluído pela Lei 13.103/2015, determina que o pagamento "será calculado a partir da hora de chegada". Às 5 horas são apenas a franquia para o início da obrigação, não um desconto sobre o total.

O peso declarado também restou incontroverso, ante ausência de prova em sentido contrário.

O Autor fundamentou o valor em Nota Técnica da ANTT anexada aos autos, enquanto a promovido apenas alegou um valor diverso (R$ 1,90) sem prova documental, sobretudo ao mencionar a lei que exige atualização do valor indenizatório fixado.

Deste modo, acolho o valor de R$ 2,41/tonelada-hora, sendo o cálculo de R$ 20.822,40 (180h x 48t x R$ 2,41) correto e devido.
”.

A questão central a ser analisada é se a parte autora, ora recorrida, comprovou o tempo de espera que alega ter suportado, a fim de justificar a indenização por estadia prevista na Lei nº 11.442/2007.

Os Juizados Especiais, embora regidos pelos princípios da simplicidade e da informalidade, não dispensam a necessidade de a parte autora comprovar minimamente os fatos que fundamentam seu pedido, conforme a regra basilar do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a Lei nº 11.442/2007 estabelece em seu artigo 11, § 5º, o direito à indenização por estadia quando o prazo para carga e descarga ultrapassar cinco horas, contadas "da chegada do veículo ao endereço de destino". A prova do momento exato da chegada e da posterior liberação do caminhão é, portanto, o fato constitutivo do direito do transportador.

Analisando as provas dos autos, verifico que a parte recorrida não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. Os documentos apresentados, como comprovantes de estacionamento (IDs 346544353 e 346544356) e de recusa de carga (IDs 346544354 e 346544357), são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca e contínua, que o veículo permaneceu à disposição para descarga durante as 180 horas alegadas.

Tais documentos indicam a presença do veículo na localidade em datas específicas, mas não servem como prova segura do marco inicial e final do período de imobilização para fins de contagem da estadia. A condenação ao pagamento de uma indenização, especialmente no valor pleiteado, não pode se amparar em meros indícios ou presunções.

É certo que o § 9º do mesmo artigo 11 impõe ao embarcador e ao destinatário a obrigação de fornecer documento que comprove o horário de chegada do caminhão. No entanto, tal obrigação, de natureza predominantemente administrativa, não tem o condão de inverter o ônus processual da prova, nem de eximir o autor de demonstrar os fatos que alega.

Não havendo nos autos prova clara e precisa do período exato de paralisação imputável à recorrente, a pretensão inicial carece de sustentação fática. Acolher o pedido com base em prova tão frágil seria contrário à segurança jurídica que deve nortear as decisões judiciais.

Nesse sentido,
verbis:

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DE CHEGADA DO VEÍCULO AO DESTINO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por estadia decorrente de suposto atraso na descarga de carga de milho transportada por via rodoviária, sob o fundamento de que os veículos teriam permanecido retidos aguardando descarga por período superior ao limite legal previsto na Lei nº 11.442/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação suficiente do horário de chegada do veículo ao local de descarga e do período efetivo de espera superior ao prazo legal de cinco horas, de modo a justificar o pagamento de indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por estadia prevista no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 depende da comprovação da chegada do veículo ao local de carga ou descarga e da permanência no local por período superior ao prazo legal de cinco horas.

4. O marco inicial para a contagem do tempo de espera é a efetiva chegada do veículo ao endereço de destino, circunstância que deve ser demonstrada por prova documental idônea.

5. Os documentos juntados aos autos — nota fiscal eletrônica, DACTE, agendamento logístico, registro de recusa de carga, ticket de balança e comprovante de entrega — comprovam apenas a realização do transporte e a descarga final da mercadoria, sem indicar o momento em que o veículo foi colocado à disposição do destinatário para descarga.

6. A ausência de prova do horário de chegada do veículo impede a aferição do tempo efetivo de espera e inviabiliza a verificação de eventual extrapolação do prazo legal de tolerância.

7. Incumbe ao transportador comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível reconhecer a responsabilidade da contratante com base em presunções.

8. A insuficiência probatória quanto ao momento da chegada do veículo ao destino afasta a caracterização de atraso no descarregamento e, consequentemente, o direito à indenização por estadia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas exige prova documental do horário de chegada do veículo ao local de carga ou descarga.

2. A ausência de comprovação do momento da chegada impede a aferição do tempo de espera superior ao prazo legal e afasta o direito à indenização por estadia.

3. Incumbe ao transportador comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.442/2007, art. 11, §§ 1º e 5º; CPC, art. 373, I; CC, arts. 389 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1013154-08.2025.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2025; TJMT, RI nº 1007453-03.2024.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30.09.2025; TJMT, RI nº 1008570-92.2025.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 04.08.2025; TJMT, RI nº 1007105-82.2024.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJMT, RI nº 1001803-85.2023.8.11.0010, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 17.06.2024; TJPR, RI nº 0016367-82.2023.8.16.0031, Rel. Juan Daniel Pereira Sobreiro, Terceira Turma Recursal, j. 29.10.2024.

(N.U 1006964-24.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Pelas razões expostas, conheço o recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026